Tribunal: TJBA
Processo: 8050443-61.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050443-61.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIO ALVES PEIXOTO registrado(a) civilmente como MARIO ALVES PEIXOTO e outros

Advogado(s)
:
GUILHERME TEIXEIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. POUPANÇA. EXPURGOS. PLANO VERÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DO CÁLCULO DA PERITA. CÁLCULO EFETUADO EM CONFORMIDADE COM O TÍTULO EXECUTIVO E COM OS PRECEDENTES DO STJ.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste Agravo de Instrumento n. 8050443-61.2024.8.05.0000, em que é agravante o
BANCO DO BRASIL S/A
e agravado o
ESPÓLIO DE MARIO ALVES PEIXOTO MARIA NEUSA DOREA ALVES PEIXOTO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer

e negar provimento
ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça